Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712196-08.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: KEVEN ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO PAN S/A contra a r. sentença proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de KEVEN ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Com efeito, a sentença apelada foi disponibilizada no DJe do dia 3/3/2023 (sexta-feira), conforme certidão (ID 46392033), e, portanto, publicada no dia 6/3/2023 (segunda-feira). Logo, a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis iniciou-se em 7/3/2023 e findou-se em em 27/03/2023. Considerando que o Recorrente protocolou o recurso em 3/4/2023, é manifesta a intempestividade. Quanto à ciência eletrônica em 13/3/2023, registro que, conforme o art. 60 do Provimento no 12 da Corregedoria desta Corte, "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do art. 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". Desse modo, prevalece a publicação no DJE quando esta é anterior à ciência eletrônica, como no caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator